Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733396-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR contra decisão de ID 103883889, proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que afastou a aplicação do índice IPCA-E para correção monetária do débito, em observância ao título executivo judicial. Afirma, em suma, que a correção monetária configura questão de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo, tratando-se de pedido implícito; que a posterior declaração de inconstitucionalidade autoriza a revisão da coisa julgada; que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça se alinhou no sentido da possibilidade de modificação do parâmetro da correção monetária; Requer, liminarmente, a remessa do processo à contadoria judicial para realização de novo cálculo, com incidência do IPCA-E como parâmetro para correção monetária, com o afastamento dos consectários da sucumbência decorrentes do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Custas recolhidas (ID 28604561). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob exame, não estão presentes os requisitos legais. A matéria de ordem pública pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que não autoriza, contudo, que a parte possa arguir a mesma questão mais de uma vez, no curso do processo, ou que possa suscitá-la depois do primeiro momento em que lhe couber falar nos autos. A revisitação do assunto já resolvido no mesmo grau de jurisdição (quando não houve irresignação por meio de recurso adequado e tempestivo) é incompatível com o caminhar da marcha processual e afronta o princípio da segurança jurídica. Na hipótese, o título executivo judicial estabeleceu, com clareza, os parâmetros que deveriam ser observados para a correção monetária do débito reconhecido, sem que a matéria fosse impugnada tempestivamente. Como consequência, formou-se a coisa julgada, devendo o cumprimento de sentença observar as diretrizes estabelecidas. Dessa forma, eventual pacificação posterior do índice remuneratório, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de forma contrária àquele eleito pela parte, não autoriza a desconstituição de decisão alcançada pela preclusão. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça não só corroborou o aludido entendimento, como assentou a impossibilidade de revisão do título executivo judicial, ainda que para se adequar a acórdão proferido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (grifou-se) Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo a este entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DESCABIDA. I. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 não pode ser invocado para legitimar alteração de índice de atualização monetária previsto em sentença transitada em julgado anteriormente, nos termos dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5o a 8o, do Código de Processo Civil. II. O exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa. III. É exatamente em função do valor do débito, discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, que o executado pode investir contra eventual "excesso de execução", segundo os artigos 525, § 1o, inciso V, e 535, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. O débito não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após o requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido ou de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328182, 07087748820198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021.) Não foram, portanto, verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, que configuram um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora